Tribunal: TJPA
Processo: 0008713-52.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008713-52.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDSON FERREIRA DA SILVA, A3 REMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Edson Ferreira da Silva contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Parauapebas, para afastar sua responsabilidade solidária pelas indenizações deferidas em sentença proferida em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer. O embargante alegou omissão ou obscuridade quanto à possibilidade de condenação subsidiária do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à eventual condenação do Município de Parauapebas em responsabilidade subsidiária pelas obrigações indenizatórias reconhecidas em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi expresso ao excluir a responsabilidade do Município, afirmando que as obrigações recaem exclusivamente sobre o loteador, não havendo qualquer menção à hipótese de responsabilidade subsidiária.
4. A fundamentação do voto apenas referiu entendimento jurisprudencial acerca de responsabilidade subsidiária em abstrato, sem aplicá-lo ao caso concreto, não configurando contradição ou omissão.
5. Os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
" "
Tese de julgamento:
1. A exclusão expressa da responsabilidade do ente público em acórdão reformador afasta tanto a solidariedade quanto qualquer imputação subsidiária, inexistindo omissão ou obscuridade quando a decisão é clara quanto à exclusividade da obrigação do loteador."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 5º e 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.164.893-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Edson Ferreira da Silva
, contra Acórdão de ID nº 24016195, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Parauapebas,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada por
Edson Ferreira da Silva
em face de
A3 Remor Empreendimentos Imobiliários LTDA
e do
Município de Parauapebas/PA
.

Na inicial, aduz o autor que teria adquirido imóvel no Loteamento Residencial Vila Rica, aprovado pelo Decreto municipal 391/11, entretanto, todos os prazos para a entrega efetiva desse loteamento foram atrasados, inclusive tendo o município recebido o empreendimento sem a necessária verificação em conformidade com a infraestrutura exigida pela Lei 6766/79.

Diante dos fatos, requereu indenização por danos morais e materiais.

A empresa, citada, apresentou contestação, aduzindo que vem seguindo os termos técnicos.

O Município, apresentou contestação apontando sua ilegitimidade passiva, por não haver solidariedade entre o entre público e a empresa proprietária do loteamento.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

“Em síntese, tenho que a omissão visualizada foi responsável por gerar duas expressões de danos à parte autora: (1) Uma violação aos direitos fundamentais, já que o autor se viu, por anos, privado do adequado desenvolvimento urbano, com certo e pujante reflexo em seu bem-estar.; e, (2) outra de ordem material. Se a propriedade do autor foi erigida em local sem a estrutura urbana, não se tem dúvidas de há reflexos de natureza patrimonial; situação que deverá ser objeto de delimitação na fase de liquidação de sentença.

Por fim, observo que o autor também formulou pedido de obrigação de fazer, de tal forma que o empreendedor fosse compelido a satisfazer o que fora determinado pela Lei 6.766/79. Acontece que se o município já “recebeu” o empreendimento, cabe-lhe, daí em diante, promover esses ajustes estruturais faltantes, cobrando do empreendedor incauto eventuais danos e prejuízos que lhe foram transferidos.

Esclareço que sequer se poderia, no bojo da presente ação, transferir esse comando cominatório ao município, já que assim agindo certamente estaríamos proferindo uma decisão
extra petita
. Não obstante, por estarmos diante de possível lesão metaindividual – meio ambiente artificial – com base no artigo 7º da Lei 7.347/85, caberá ao MPPA, na qualidade de curador desses direitos coletivos, tomar ciência e adotar as medidas que supõe como necessárias, sem prejuízo de o município de Parauapebas assim fazê-lo, diante da parametrização veiculada no REsp 1.164.893-SE

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS e CONDENO os réus a compensarem, pelos danos morais gerados, o autor em R$ 20.000,00, valor que deverá ser corrigido pelos juros legais a partir da citação. CONDENO, também de forma solidária, cuja apuração deverá ocorrer por liquidação, os prejuízos materiais experimentados pelo autor, notadamente em razão da possível desvalorização patrimonial de sua moradia.

CONDENO os réus em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação (devidamente atualizado).

CONDENO cada réu em 50% das custas processuais, isentando-se o município,
ex vi legis
.”

Inconformado, o
Município
interpôs recurso de
Apelação
, aduzindo, em síntese, que não possui responsabilidade solidária com a obra do loteamento, pugnando pela sua exclusão em relação às indenizações aplicadas.

O apelado apresentou contrarrazões.

O ministério público se absteve de intervir no feito.

Os autos vieram conclusos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e o provimento ao recurso de Apelação, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar exclusão da responsabilidade solidaria em relação ao município, devendo as obrigações recaírem exclusivamente em relação ao loteador, mantendo os outros termos da sentença.

Face a essa Decisão,
Edson Ferreira da Silva
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão ou obscuridade no acórdão, por não ter se manifestado expressamente sobre a eventual condenação subsidiária do Ente Municipal. Requer, assim, que o acórdão seja aclarado nesse ponto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão ou obscuridade no acórdão, por não ter se manifestado expressamente sobre a eventual condenação subsidiária do Ente Municipal .

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão foi claro ao reformar a sentença apenas para excluir a condenação solidária do Município, estabelecendo que as obrigações devem recair exclusivamente em relação ao loteador, mantendo os demais termos da sentença, vejamos:

(...)Entretanto, não se pode confundir a obrigação de fiscalização com a competência solidaria em relação ao consumidor final.

As competências consumeristas se aplicam diretamente entre o consumidor e o fornecedor, sendo a responsabilidade do município, no caso, residual ou subsidiaria, desde que demonstrado a ausência de fiscalização ou dolo do ente público.

(...)

Portanto, tendo em vista a jurisprudência do STJ, deve a empresa loteadora sofrer os encargos pelo atraso ou inexecução dos serviços pactuados, excluindo-se o município das obrigações contratuais.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar exclusão da responsabilidade solidaria em relação ao município, devendo as obrigações recaírem exclusivamente em relação ao loteador, mantendo os outros termos da sentença.

Ora, se o Tribunal expressamente consignou que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recai exclusivamente sobre o loteador, isso implica, de forma inequívoca, a exclusão total do Município de qualquer responsabilidade, seja solidária, seja subsidiária.

Assim, não há omissão nem obscuridade a ser suprida: o acórdão adotou posicionamento claro, completo e suficiente quanto à extensão da responsabilidade do ente público, afastando qualquer imputação de natureza subsidiária.

No que tange a alegação de que a fundamentação indicaria possibilidade de responsabilidade subsidiária, mas o dispositivo não a acolheu, não caracteriza contradição jurídica. O acórdão apenas mencionou precedentes jurisprudenciais no corpo do voto, sem, contudo, acolher tais fundamentos para o caso concreto, optando, ao final, por afastar qualquer responsabilidade do Município.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão ou obscuridade no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025